Tribunal: TJDFT
Processo: 0052160-74.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052160-74.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante dos Ofícios n.o 1703/2022/COORPRE (ID 36774935) e no 4865/2022/COORPRE (ID 41894767), informando o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, bem diante da expressa concordância quanto à quitação pelos Exequentes (ID 37440741) e da inércia do Distrito Federal (ID 37396969), arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator